Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734998-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: S.S PORTO ALIMENTOS LTDA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, exequente, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da execução de título extrajudicial de no 0007113-47.2016.8.07.0010, proposta em face de S.S. PORTO ALIMENTOS LTDA e MARIA AUXILIADORA DA SILVA, executados. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER, determinando a suspensão do processo executivo por um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC, nos seguintes termos (ID 165684120): “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, constitui de ferramenta de busca patrimonial ainda sem regulamentação, o que inviabiliza o seu uso de forma indiscriminada, uma vez que constitui medida excepcional. Mencionado Sistema apresenta-se como pesquisa extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Na atualidade, são investigados vínculos societários com empresas; embarcações e aeronaves (bens de valores elevadíssimos e pouco comuns); conferência de contracheque ou contrato no Portão da Transparência Federal (sistema de livre acesso ao cidadão); relação de Processos Judiciais do devedor (o que pode ser verificado pelo credor nos sites dos Tribunais). Percebe-se que os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. Deve-se observar, ainda, que foram deferidas nos autos as pesquisas em diversos sistemas, de modo que, se houvesse patrimônio rastreável, este teria aparecido nas buscas já realizadas. Neste mesmo sentido vêm entendendo este Tribunal: (...) 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por não haver situação de excepcionalidade, tampouco demonstração de que o requerido tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. No caso em tela, não foram indicados bens à penhora, tampouco as pesquisas realizadas ao longo do processo permitiram a constrição de qualquer patrimônio capaz de satisfazer o crédito do autor. Note-se que o presente feito tramita inócuo desde 2016, de modo que se tornou evidente a frustração da ação executiva. Na própria petição de ID. 164227966, o exequente declara a execução frustrada. Assim, DETERMINO a suspensão do processo executivo por um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC. Advirto que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo arguição de impedimento, suspeição ou providências urgentes (art. 923, CPC). Ademais, não obstante a redação do §1o do art. 921 do referido diploma legal, entendo que nada obsta a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, ante a absoluta ausência de prejuízo, na medida em que, após a suspensão, fica assegurado ao credor requerer o desarquivamento do feito para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Ainda, faculta-se também ao próprio executado pleitear o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, II a V, CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. E esclareço, desde já, que caberá ao exequente fazer o controle de seus processos arquivados, pois não se pode transferir esse ônus à Justiça, que já se encontra, sabidamente, assoberbada com o crescimento vertiginoso do número de demandas em tramitação. Nesse sentido, não se pode pretender que o Juízo desarquive, de ofício, os autos para tutelar prazo de eventual prescrição intercorrente, ante a ausência de comando legal que determine atuação judicial nesse sentido, sob pena de configurar assunção de ônus da parte credora pelo Judiciário. Com a publicação desta decisão, certifique a Secretaria o início e o fim do prazo da suspensão, a contar da publicação desta decisão. Após, arquive-se provisoriamente os autos, sem baixa na Distribuição. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil, sendo que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...)." Consistindo a pretensão principal na execução de cédula de crédito bancário (ID. 24468957 - págs. 26 a 53), aplica-se, para fins da prescrição intercorrente, o prazo de 03 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 18/05/2023, quando da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (art. 921, §4o, do CPC), ficando agora suspenso pelo período de 01 ano. Portanto, a contagem deverá considerar o período anterior e posterior à suspensão. Desde logo, fica o credor advertido de que, findo o prazo suspensivo, o prazo da prescrição intercorrente retomará seu curso, independentemente de certificação nos autos. Assim, decorrido o aludido prazo prescricional sem manifestação, desarquive-se os autos e intime-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no CPC). Após, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, requer o agravante seja o presente recurso provido, reformando-se a decisão recorrida para ser deferida a pesquisa SNIPER, concedendo-se o efeito ativo nesse sentido. Argumenta que os dados informados pelo SNIPER, diversamente do consignado pela decisão agravada, são distintos dos dados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Além da não identidade de bases, o SNIPER visa dificultar a ocultação patrimonial, assim como busca trazer celeridade e economia processual, unificando bases de pesquisas e, com isso, colaborando para solucionar um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente nos casos que envolvem pagamentos de dívidas e condenações face a dificuldade na localização de bens. O SNIPER possui, portanto, base de pesquisa e benefícios distintos dos sistemas utilizados, pois, além de possuir maior base de pesquisa, permite o cruzamento de informações que inclusive podem auxiliar na descoberta de grupos econômicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Pontua que a pesquisa SNIPER se faz necessária no caso dos autos face o esgotamento das diligências, realizadas por mais de uma vez, e face o teor da própria decisão agravada. Considerando que a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer seu crédito, não há motivos para tolher o credor na utilização das ferramentas disponíveis nesse sentido, especialmente quanto o juízo a quo já sinalizou que não iria deferir pesquisas anteriormente realizadas, determinando a suspensão da execução (ID 50401405). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 50401406). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à execução de execução oriunda de conversão da ação de busca e apreensão, no qual o agravante pretende o pagamento do montante de R$ 818.458,59, atualizado até março de 2023 (ID 152093306). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (07327342520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). Ademais, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos está disponível às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável, para o adimplemento da dívida, permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Outrossim, em relação à suspensão do feito, convém destacar o que tal medida somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. No caso, o juízo a quo suspendeu o feito sob o fundamento de que “não foram indicados bens à penhora, tampouco as pesquisas realizadas ao longo do processo permitiram a constrição de qualquer patrimônio capaz de satisfazer o crédito do autor”. Entretanto, em que pesem as pesquisas feitas no processo tenham restado insuficientes/infrutíferas (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), verifica-se que ainda não se esgotaram os meios de busca de bens passíveis de penhora, o que se evidencia pela própria fundamentação tecida acima acerca da utilização da ferramenta SNIPER, razão pela qual incabível, neste momento, a suspensão da execução. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito ativo, antecipando a tutela recursal, para permitir que seja feita, na origem, a pesquisa com a nova funcionalidade denominada SNIPER, a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator